Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706681-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE ALMEIDA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DE ALMEIDA DUTRA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0707778-28.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão dos efeitos da sanção por infração de trânsito no SA02573831 e o direito de obtenção da CNH definitiva, até decisão final no feito. Contra a decisão o agravante apresentou embargos de declaração, no qual houve determinação para que o agravado apresente resposta ao recurso administrativo no prazo máximo de quinze dias. A parte agravante defende a inaplicabilidade de infração e ilegalidade de autuação, além de afirmar que o órgão que analisa seu recurso não se manifestou acerca do mérito recursal até o momento. Discorre sobre o perigo da demora e afirma que aufere renda com entregas. Requer o deferimento de tutela antecipada no sentido de suspender os efeitos do auto de infração de trânsito SA02573831, devolvendo-lhe o direito de converter sua CNH provisória em definitiva. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 285: “o recurso será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias”. No § 3o do mesmo é previsto que se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo de trinta dias, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Nos termos do protocolo apresentado, o agravante apresentou o recurso no dia 15 de dezembro de 2020 (ID 83757227 dos autos originários), enquanto a CNH provisória do agravante tem como vencimento a data 09/02/2021 (ID 83757222 dos autos originários). Extrapolado, portanto, o prazo legal para análise recursal. Assim, vê-se que a demora da Administração em julgar o recurso atrapalha sobremaneira a situação do agravante que não consegue utilizar sua CNH e nem trabalhar, já que labora com sua motocicleta em entregas delivery, auferindo renda extra neste momento de retrocesso econômico que vive o país. Portanto, seja pela possibilidade legal em conceder efeito suspensivo à infração aplicada em desfavor do agravante, seja pelo perigo da demora provocado pelo desemprego momentâneo do agravante, deve o pedido tutelar ser deferido. Ainda, não há que falar em irreversibilidade da medida, já que, caso a decisão seja pelo indeferimento, basta solicitar a entrega da CNH pelo agravante e suspender o direito do mesmo de utilizá-la. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos do auto de infração de trânsito SA02573831 atribuídos ao agravante até que haja a análise recursal envolvendo o processo administrativo que referente à infração atribuída ao agravante, devolvendo-lhe o direito de converter sua CNH provisória em definitiva. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de março de 2021 18:38:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator